Tribunal: STF
Processo: Rcl 90169
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1528-28.2012.5.02.0015, por suposta violação ao Recurso Extraordinário n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 
 
O autor narra que ingressou com reclamação trabalhista, em face do Banco do Brasil S/A visando “a declaração de responsabilidade do estabelecimento bancário ajuizado, face a inobservância das normas de segurança e integridade física do reclamante no exercimento de atividades de eletricista nas cabines primárias situadas internamente nas agências da instituição financeira, conforme o competente laudo pericial de fls. 243/252, dos autos físicos, que reconheceu o direito do postulante ao adicional de periculosidade” (fl. 2, e-doc. 1).
  
Nos autos trabalhistas, o Banco do Brasil S.A. foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, em favor do reclamante, com base em culpa in eligendo e in vigilando, além de falta de fiscalização do Poder Público (e-doc. 4). Essa decisão foi mantida em sede de Recurso Ordinário (e-doc. 5). 

Contudo, após o provimento do Recurso de Revista, a responsabilidade subsidiária do ente foi afastada, resultando em sua exclusão da relação processual. Essa exclusão foi mantida quando do julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, que teve seguimento negado.
  
O reclamante alega que o ato questionado contraria o item 3 do Tema n. 1.118 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que a Administração Pública tem a responsabilidade de assegurar as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores em suas dependências ou em local acordado contratualmente.

Alega que “a total ausência fiscalização do banco reclamado na prestação de serviço de funcionários terceirizados nas internas cabines primário de energia elétrica de suas agências, expondo os trabalhadores ao risco de choque elétrico por curto circuito em 13.8 Kva” (fl. 4, e-doc. 1).
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário e do Agravo em Recurso Extraordinário. No mérito, a procedência da reclamação para que sejam declaradas nulas as decisões , de forma a reestabelecer a condenação subsidiária. 

É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
Quanto à suposta violação ao Tema n. 1.118, item 3, da Repercussão Geral, destaco que o cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias. 
 
Pelo compulsar dos autos, verifico que o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob os seguintes termos (e-doc. 9 - grifos nossos): 
          
         “Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que o órgão fracionário deste Tribunal Superior afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em razão da não constatação de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público, o que demonstra consonância com a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 246. 
        Importante salientar que na decisão recorrida não há discussão sobre a regra de distribuição do ônus da prova relativa à efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, na forma da tese fixada no Tema 1118. 
        Nesse contexto, estando a decisão impugnada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão, nego seguimento ao recurso extraordinário, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.”
 
Diante da decisão proferida, foi interposto agravo de instrumento em recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC. O recurso não foi admitido por ser manifestamente incabível, o que impediu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante de erro grosseiro (e-doc. 10). Ademais, em consulta pública online, constatou-se a ausência de interposição de agravo interno pelo reclamante nos autos trabalhistas.  

A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 49388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021).
 
A via reclamatória só pode ser utilizada para assegurar o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral após o esgotamento das instâncias recursais na origem. Essa condição não foi atendida no presente caso, por equívoco do reclamante. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte em situações análogas: Rcl n. 86.384 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe: 04.12.2025; Rcl n. 85.055 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe: 13/11/2025; Rcl n. 65.093 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª  Turma, DJe: 09/09/2024; Rcl n. 65.731 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe: 03/10/2024; Rcl n. 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe: 14/05/2024.
 
Destaco que, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, tampouco se destina ao atropelamento das instâncias recursais, vedada a sua utilização com a finalidade de viabilizar a submissão imediata do litígio ao exame desta Suprema Corte.
   
Além disso, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços foi afastada, no julgamento do Recurso de Revista (e-doc. 6), em razão da ausência de comprovação de conduta negligente e sistemática do poder público, tendo por base os entendimento dos temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG. Portanto, divergir do ato reclamado exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela via estreita da reclamação.

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o requerimento liminar. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente